Tribunal: CARF
Processo: 11080.730392/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730392/2016-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.773 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
NEIVA TERESINHA PEREIRA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
DÉBITO. DIVIDA ATIVA.
Constatado a existência de débito em aberto, correta a emissão de ato
declaratório de exclusão, portanto, de se manter a exclusão da empresa do
SIMPLES NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida consubstanciada no
Acórdão de no 03-77.465 proferido pela 7a Turma da DRJ/BSB, em sessão de 26 de outubro de
2017.
Relatório
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo - ADE DRF/POA No 2224786 (fls. 03 e 04), expedido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730392/2016-84
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730392/2016-84

em 09 de setembro de 2016, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional, a
partir de 1o/01/2017.
A exclusão foi fundamentada na Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V, art. 29, inciso I e art. 30, inciso II e §2o; e na Resolução CGSN no 94,
art. 15, inciso XV e art. 73, inciso II, alínea “d”, em virtude da existência de
débitos inscritos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN.
Cientificada do ato de exclusão, a pessoa jurídica interessada interpôs, em
30/11/2016, a manifestação de inconformidade de fls. 02 alegando, em
apertada síntese, que está com os documentos de arrecadação do Simples
Nacional em dia. Anexou ao pedido os documentos de folhas 03 a 10. Para
comprovação de suas alegações, apresentou documentos de folhas 09 e 10.
É o relatório.
Voto
Em face da data de ciência do ato de exclusão em 24/11/2016 (fl. 22), tem-se
que a manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva. Como atende
aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06
de março de 1972, dela toma-se conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de exclusão da empresa do Simples Nacional em
virtude da existência de débitos que a interessada contesta, inscritos em Dívida
Ativa da União sob o número 616009113.
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece que a existência de débitos é
condição impeditiva de recolhimento dos tributos na sistemática do Simples
Nacional e pode ensejar a exclusão da empresas do regime simplificado:
“Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.”
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730392/2016-84

A produção de efeitos da exclusão e a possibilidade de permanência da
empresa no regime, caso os débitos sejam regularizados até o prazo de 30
(trinta) dias da ciência do ato de exclusão está prevista no art. 31 da citada lei
complementar:
Lei Complementar n o 123, de 2006:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a
partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da
exclusão; (grifo meu)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante
a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.”
(grifo meu)
Por sua vez a Resolução CGSN no 94, de 2011 preceitua:
“Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 17, inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da
situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso
II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da
comunicação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir
das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
(...)
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730392/2016-84

VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de
exclusão, na hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
17, inciso V; art. 31, inciso IV)
(...)
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização
do débito ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
ciência da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP
como optante pelo Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
31, § 2o)”
À luz dos dispositivos transcritos supra, tem-se que o prazo para a empresa
regularizar as pendências impeditivas, a fim de garantir sua permanência no
Simples Nacional se encerrou em 26/12/2016, ou seja, no primeiro dia útil
após o prazo de trinta dias contados da data da ciência do ADE DRF/POA No
2224786, de 2016, ocorrida em 24/11/2016 (fls. 22).
A consulta aos sistemas da PGFN (fls. 16 a 18) atesta que a inscrição em DAU
se encontrava pendente de regularização em 26/12/2016, na situação "Ativa
não priorizada para ajuizamento", situação essa que, até a data da consulta
aos sistemas (07/07/2017), manteve-se inalterada.
Cabe observar que a inscrição do débito foi decorrente do não pagamento de
multa por atraso na entrega de GFIP relativo ao período de apuração
31/12/2010 (fls. 16 a 19), não se tratando, portanto, de falta de pagamento de
documento de arrecadação do Simples Nacional, como alegou a empresa em
sua peça de defesa.
Assim, considerando que não houve regularização da totalidade dos débitos até
a data limite permitida pela legislação (26/12/2016), não assiste razão à
empresa manifestante e, portanto, correta a exclusão da empresa da
sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade apresentada, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição
da contribuinte.
Assinado Digitalmente
MYLKE TAKADA
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730392/2016-84

Cientificada em 22 de novembro de 2017 da decisão da DRJ, a Interessada
interpõe recurso voluntário, protocolado em 30 de novembro de 2017.
Eis as alegações:

É o relatório do essencial
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso apresentado, dele se
conhece.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730392/2016-84

Inicialmente, reproduzo aqui o Ato declaratório de Exclusão (ADE) de no
2224786, de 09 de setembro de 2016:

O ADE faz menção, portanto, à existência de débitos e indica em Anexo Único:
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730392/2016-84

Que débitos são estes? Aparentemente não seriam débitos do simples nacional,
pois a Interessada, ao tomar ciência do ADE, afirmou que “Estamos com as DARF do Simples
Nacional (DAS) em dia.”
A DRJ identificou a natureza do débito (na realidade, apenas um) porque efetuou
uma consulta nos sistemas da PGFN, pois a descrição do referido débito (um) no ADE nada
sinalizava, até porque ali se indicava que tratavam-se de débitos e consolidados. Mas a DRJ
achou o que a Interessada não sabia:
A consulta aos sistemas da PGFN (fls. 16 a 18) atesta que a inscrição em DAU
se encontrava pendente de regularização em 26/12/2016, na situação "Ativa
não priorizada para ajuizamento", situação essa que, até a data da consulta
aos sistemas (07/07/2017), manteve-se inalterada.
Cabe observar que a inscrição do débito foi decorrente do não pagamento de
multa por atraso na entrega de GFIP relativo ao período de apuração
31/12/2010 (fls. 16 a 19), não se tratando, portanto, de falta de pagamento de
documento de arrecadação do Simples Nacional, como alegou a empresa em
sua peça de defesa.
E, portanto, manteve a exclusão da Interessada do Simples Nacional.
Entendo que o ato da Administração Tributária que decepa ou ameaça cortar
direitos da empresa, no caso o ADE, deve conter as necessárias informações que possibilitem à
empresa ameaçada a sua defesa e, se for o caso, a devida regularização.
No caso, o ADE sinaliza a existência de débito junto à PGFN por meio do
Número de Inscrição 616009113, cujo detalhes encontram-se em Telas e Extratos então
acostadas aos autos pela unidade de origem ou DRJ, o que me parece não haver dificuldade na
obtenção dos dados pertinentes ao débito.
A Recorrente, em seu recurso voluntário, reconhece a existência do débito, de que
teria havido um auto de infração e que teria encaminhado documentos na impugnação daquela
exação em processo pertinente, nada mais além disso.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730392/2016-84

O fato é que o débito continua em aberto, e a Recorrente não trouxe a este
Colegiado nenhum indício de que teria regularizado a pendência ora vista ou de que tal débito
estaria com a exigibilidade suspensa.
Conclusão
É como voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital